Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-57.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES RELATIVOS A IMÓVEL. TRANSMISSÃO ORIGINÁRIA DE DIREITOS REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. NULIDADE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. NECESSÁRIO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei, bem como o negócio jurídico simulado, considerando-se como tal aquele que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Inteligência dos artigos 166, IV e 167, § 1o, II, do Código Civil.
2. Na verificação da nulidade dos negócios jurídicos, os artigos 166, IV e 167, § 1o, II, do Código Civil, não fazem ressalva quanto à natureza do negócio firmado, de maneira que são aplicáveis tanto a contrato de compra e venda de imóvel, com transferência de propriedade, quanto a contrato celebrado para cessão de direitos possessórios.
3. Realizado o negócio jurídico sem as formalidades e requisitos indispensáveis (autorização de co-herdeiros e escritura pública), conclui-se pela nulidade do ajuste nestes termos firmado, pelo que devem as partes retornar ao estado em que se encontravam antes da celebração da avença, o que implica devolução de valores pagos pelo cessionário pelo cedente.
4. O artigo 1.219 do Código Civil determina que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Quanto às benfeitorias voluptuárias, se não lhe forem pagas, terá direito a levantá-las, sem detrimento da coisa. Efeitos decorrentes da declaração de nulidade.
5. Em observância ao princípio dispositivo ou da adstrição, extraído dos artigos 141 e 492 do CPC, a tutela jurisdicional deve guardar congruência com a causa de pedir e o pedido deduzido na petição inicial, não podendo, dessa maneira, o órgão jurisdicional, salvo exceções autorizadas por lei, julgar aquém, além ou fora dos limites estabelecidos na demanda. Condenação da parte ré ao pagamento de indenização na quantia indicada pela parte autora.
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Honorários majorados.